Tribunal: TJDFT
Processo: 0748278-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM DECORRÊNCIA DO PROCEDIMENTO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. BUSCA REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ingresso dos policiais na residência do réu, ainda que sem autorização, baseou-se em elementos suficientes para indicar fundadas razões de que ele estava cometendo um crime em situação de flagrância, não havendo falar em irregularidade do flagrante ou em ilicitude da prova produzida.
2. O tráfico de entorpecentes é crime de natureza permanente e de ação múltipla, cujo momento consumativo protrai-se no tempo; logo, o flagrante aperfeiçoa-se quando constatada qualquer das ações descritas no tipo incriminador constante do art. 33 da Lei Antidrogas.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas na modalidade “vender”, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
4. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório em razão da fé pública e da presunção relativa de legitimidade de que se revestem, sobretudo quando se mostram harmônicos com os demais elementos dos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.